Tribunal: TJMT
Processo: 1023579-87.2019.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2022-05-10
Data de publicação: 2022-05-10

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe – Processo Judicial eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível no 1023579-87.2019.811.0041
Recorrente: REINALDO XAVIER DA SILVA
Recorrido: BANCO GMAC S/A
Vistos.
Trata-se de recurso especial (id. 113351965) interposto por REINALDO XAVIER DA SILVA, com fundamento no art. 105, III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão da Terceira Câmara de Direito Privado deste Sodalício, o qual deu parcial provimento ao seu recurso de apelação cível, conforme a seguinte ementa (id. 109415470):
“AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO – FINANCIAMENTO DE VEÍCULO – APLICAÇÃO DO CDC – TARIFA DE CADASTRO – LEGALIDADE – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Permanece válida a Tarifa de Cadastro expressamente tipificada em ato normativo padronizador da autoridade monetária, a qual somente pode ser cobrada no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira, não restando configurada, no caso, a excessividade no valor cobrado, uma vez que encontra-se dentro da média de mercado divulgado pelo Banco Central do Brasil – BACEN.
Se cada litigante for em parte vencedor e vencido, serão recíproca e proporcionalmente distribuídos e compensados entre eles os honorários e as despesas. (RAC n° 1023579-87.2019.811.0041, Rel. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, j. em 10/11/2021)”.
O recorrente sustenta em suas razões:
(i) abuso no valor cobrado a título de “tarifa de cadastro” eis que superou 1,5x o valor médio informado pelo Banco Central para o período, o que destoa do entendimento firmado no julgamento do REsp 1.061.530/RS.
(ii) negativa de vigências aos arts. 85 e 86 do CPC e 23, da Lei 8.906/94, ao fundamento de que necessidade de correta distribuição do ônus sucumbencial.
Recurso tempestivo (id. 113709036).
Isento de preparo, em razão da gratuidade de justiça (id. 113398499).
Intimado, o recorrido deixou transcorrer o prazo legal, sem oferecer contrarrazões ao recurso (id. 118214967).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
O recorrente sustenta a reforma da decisão em razão do abuso no valor cobrado a título de “tarifa de cadastro” eis que superior 1,5x o valor médio informado pelo Banco Central para o período, o que destoa do entendimento firmado no julgamento do REsp 1.061.530/RS.
Em suas razões recursais, consigna que o valor médio no período era de R$ 385,84, entretanto lhe fora cobrado o valor de R$ 560,00.
O órgão fracionário deste Tribunal, por sua vez, ao julgar o apelo concluiu que:
“(...) a irresignação do apelante gira em torno do suposto valor abusivo. Ocorre que o Banco Central do Brasil – BACEN, fornece um valor médio e máximo em relação a tarifa, que pode ser consultado através do site oficial: https://www.bcb.gov.br/estabilidadefinanceira/tarifas_min_max.
Analisando detidamente os autos, verifica-se que o valor cobrado contratualmente foi de R$ 560,00 (quinhentos e sessenta reais), mas o “valor médio”, informado pelo BACEN era de R$ 385,84 (trezentos e oitenta e cinco reais e oitenta e quatro centavos).
Contudo, observo, inclusive do documento colacionado pelo autor (id. 101610481 - Pág. 5), que o valor máximo permitido à época, era de R$ 2.100,00 (dois mil e cem reais), não vislumbrando, data vênia, a alegada abusividade na cobrança da Tarifa de Cadastro.
Isso porque, repiso, o valor cobrado ficou um pouco acima da média praticada pelo mercado e permitido pelo Banco Central do Brasil, não havendo abusividade ou excessividade no caso, motivo pelo qual a sentença deve ser mantida nesse ponto”. (grifei).
No julgamento do REsp no 1.061.530/RS (Tema 27), o Superior Tribunal de Justiça assim decidiu:
“[...] I - JULGAMENTO DAS QUESTÕES IDÊNTICAS QUE CARACTERIZAM A MULTIPLICIDADE. ORIENTAÇÃO 1 – JUROS REMUNERATÓRIOS a) As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF; b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade; c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02; d) É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada – art. 51, §1o, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto [...] (REsp 1061530/RS, Rel. Min. NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, j. em 22/10/2008, DJe 10/03/2009)” (grifei).
Afere-se que o acórdão consignou a validade da tarifa de cadastro, não vislumbrando onerosidade excessiva, nem qualquer abuso de direito. Outrossim, a afirmação do recorrente no sentido de que seria excessivo qualquer valor que supere 1,5x o valor de mercado só tem lugar quanto se tratar de juros remuneratórios, o que não é o caso desse ponto específico.
Diante desse quadro não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
A hipótese prevista no art. 105, III, letra “a” da Constituição Federal prescreve a apreciação, pelo STJ, de recurso especial oposto contra acórdão que, em única ou última instância, tenha contrariado lei federal ou negado sua vigência.
Deficiência na fundamentação (Súmula 284/STF)
Afere-se de suas razões recursais que quanto ao argumento de que houve onerosidade excessiva, na cobrança da taxa de cadastro, o recorrente deixou de indicar qual dispositivo legal infraconstitucional teria sido violado pelo acórdão hostilizado, limitando-se a sustentar a necessidade de reforma da decisão ao seu favor.
Diante disso, não há como processar o normal seguimento recurso ante a inexata compreensão da controvérsia, o que faz incidir o óbice da Súmula 284/STF (aplicável por analogia à esta via recursal), que assim dispõe:
“Súmula 284/STF. É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia”.
A propósito, nesse sentido:
“[...] PRESCRIÇÃO DO DIREITO DE AÇÃO RECONHECIDA, PELO ACÓRDÃO RECORRIDO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO, NAS RAZÕES DO RECURSO ESPECIAL, INTERPOSTO COM FUNDAMENTO NO ART. 105, III, A E C, DA CF/88, DO DISPOSITIVO LEGAL QUE, EM TESE, TERIA SIDO VIOLADO OU RECEBIDO INTERPRETAÇÃO DIVERGENTE, PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA 284/STF, APLICADA POR ANALOGIA. FALTA DE COMPROVAÇÃO E DEMONSTRAÇÃO DO DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. INCIDÊNCIA, NO CASO, DA SÚMULA 13/STJ. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO. (...) III. A falta de particularização, no Recurso Especial, interposto seja pela alínea a, seja pela alínea c do permissivo constitucional, dos dispositivos de lei federal que teriam sido contrariados ou objeto de interpretação divergente, pelo acórdão recorrido, consubstancia deficiência bastante a inviabilizar o conhecimento do apelo especial, atraindo, na espécie, a incidência da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal ("É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia"). Nesse sentido: STJ, AgRg no REsp 1.346.588/DF, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, CORTE ESPECIAL, DJe de 17/03/2014; AgRg no AREsp 732.546/MA, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe de 12/11/2015. IV. Segundo a jurisprudência do STJ, "o especial é recurso de fundamentação vinculada, não lhe sendo aplicável o brocardo iura novit curia e, portanto, ao relator, por esforço hermenêutico, não cabe extrair da argumentação qual dispositivo teria sido supostamente contrariado a fim de suprir deficiência da fundamentação recursal, cuja responsabilidade é inteiramente do recorrente" (STJ, AgInt no AREsp 1.411.032/SP, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, DJe de 30/9/2019). V. Ademais, "a existência de dispositivos legais citados ao longo das ementas de acórdãos paradigmas colacionados na petição de recurso especial não afasta a necessidade de o recorrente indicar de forma específica, em seu próprio arrazoado recursal, qual seria o dispositivo legal tido por violado ou objeto da divergência interpretativa" (STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1.526.780/PE, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 30/11/2016). VI. No caso, a parte ora recorrente, nas razões do apelo extremo, não indicou, de forma clara e individualizada, como lhe competia, os dispositivos legais que porventura teriam sido violados ou objeto de interpretação divergente, pelo Tribunal de origem, o que caracteriza ausência de técnica própria indispensável à apreciação do Recurso Especial, fazendo incidir, no caso, a Súmula 284/STF. (...) IX. Recurso Especial não conhecido. (REsp 1908901/PA, Rel. Min. ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, j. em 09/03/2021, DJe 15/03/2021)” (grifei).
A formação do instrumento recursal constitui ônus do recorrente e revela a necessidade da indicação expressa no corpo das razões do recurso, acompanhado da demonstração inequívoca da ofensa ao dispositivo tido por violado, sua particularização, a fim de possibilitar o exame em conjunto com o que fora decidido nos autos.
Diante desse quadro, o recurso especial não alcança o juízo positivo de admissibilidade nesse ponto.
Do reexame de matéria fática (Súmula 07 do STJ)
Nos termos do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não se mostrando possível que se examine matéria fático-probatória, ante o teor da Súmula 07 do STJ:
“Súmula 07/STJ. A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial”.
A alegada suposta violação ao art. 85 e 86 do CPC demonstra o nítido interesse do recorrente em reverter o julgado ao seu favor, em especial na apreciação no sentido se no caso dos autos houve (ou não) a correta distribuição do ônus sucumbencial.
Afere-se que quando do julgamento do apelo, o órgão fracionário deste Sodalício assim se manifestou a respeito:
“(...) em relação aos honorários de sucumbência o apelante pleiteia o pagamento integral pelo apelado ou na sua distribuição proporcional, uma vez que logrou vitorioso em 50% (cinquenta por cento) dos pedidos.
Os honorários advocatícios constituem sanção processual imposta ao vencido e devem ser fixados quantitativamente pelo julgador, obedecidos os limites e critérios estabelecidos no art. 85, do CPC.
Na hipótese dos autos, considerando que apenas parte dos pedidos do autor foram acolhidos, tem-se que houve a sucumbência recíproca.
O art. 86, do CPC, é claro ao dispor, verbis:
“Art. 86. Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas.
Parágrafo único. Se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários.” (negritei).
Desse modo, a sentença deve ser reformada neste ponto, para inverter o ônus sucumbencial, na proporção de 50% para cada parte, mantendo a exigibilidade suspensa em relação ao autor ante a concessão da justiça gratuita.
Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença merece ser reformada somente para condenar ambos os litigantes ao pagamento pro rata, na proporção de 50% para cada parte, dos respectivos ônus sucumbenciais”.
Alterar o entendimento firmado no acórdão para fins de mensurar a correta distribuição do ônus demandaria o necessário ingresso nas premissas fático-probatórias dos autos, o que atrai por si só o óbice sumular acima mencionado. A propósito, nesse sentido:
“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. DÉBITOS DECORRENTES DE ENERGIA ELÉTRICA CONSUMIDA. JUROS MORATÓRIOS. TERMO INICIAL. CITAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DISTRIBUIÇÃO DA SUCUMBÊNCIA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7 DO STJ. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...) 6. Nos termos da jurisprudência do STJ, "a aferição do percentual em que cada litigante foi vencedor ou vencido ou a conclusão pela existência de sucumbência mínima ou recíproca das partes é questão que não comporta exame em recurso especial, por envolver aspectos fáticos e probatórios, aplicando-se à hipótese a Súmula 7/STJ" (AgInt no AREsp 866.420/MS, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, DJe 3/3/2020). 7. Agravo conhecido para dar parcial provimento ao Recurso Especial. (AREsp 1700955/GO, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, j. em 01/12/2020, DJe 18/12/2020)” (grifei).
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REGRESSIVA. 1. TERMO INICIAL DO PRAZO PRESCRICIONAL PARA A PROPOSITURA DA DEMANDA DE REGRESSO. CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO IMPUGNADO COM A ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL DO STJ. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. 2. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL PREJUDICADA. 3. DISTRIBUIÇÃO DA SUCUMBÊNCIA. REVISÃO DAS CONCLUSÕES ESTADUAIS. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 7/STJ. 4. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A contagem do prazo prescricional para o ajuizamento de ação regressiva tem início com o pagamento integral da dívida. Precedentes. 2. Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, a Súmula 83/STJ, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a ou c do permissivo constitucional. 3. A alteração do entendimento firmado na instância ordinária (a respeito da distribuição dos ônus de sucumbência) exige, necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório constante dos autos, providência vedada no âmbito do recurso especial, conforme o óbice da Súmula 7 deste Tribunal Superior. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1437396/SC, Rel. Min. MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, j. em 24/08/2020, DJe 01/09/2020)” (grifei).
Assim, se insuscetível de revisão o entendimento firmado pelo Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório, vedada está a análise da referida questão pelo STJ quanto aos arts. 85 e 86 do CPC.
Diante desse quadro, o presente recurso não alcança o juízo positivo de admissibilidade.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso especial, com fundamento no art. 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça